Tribunal: TJES
Processo: 5001175-54.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-08-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001175-54.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAGAZINE LUIZA S/A e outros
RECORRIDO: JUNIA DIAS CONTIM
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001175-54.2020.8.08.0030

RECORRENTES: MAGAZINE LUIZA S/A E BUD COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA

RECORRIDA: JUNIA DIAS CONTIM

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

RELATOR: JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais proposta por JUNIA DIAS CONTIM, em face de MAGAZINE LUIZA S/A e BUD COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA, na qual a parte autora sustenta que realizou a compra de uma geladeira Brastemp Frost Free Inverse 443 litros cor Inox Turdo Ice, de 110v, no valor de R$ 3.669,00. No entanto, ao receber o produto adquirido, a recorrida verificou que o refrigerador entregue era de 220v, não logrando êxito em solucionar a demanda administrativamente.

Em sede de sentença (ID 1298929) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, solidariamente, as requeridas, a pagarem, à autora, o valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data.

JULGO PREJUDICADO O PEDIDO DE ENTREGA DO PRODUTO, QUE FOI ENTREGUE ANTES DA LIMINAR DESTE JUÍZO. Assim, deixo de ratificar a liminar deferida. ”

Irresignadas, as recorrentes interpuseram recurso inominado (IDs 1298931 e 1298935) almejando que seja reformada a sentença.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões (ID 1298939).

.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Quanto ao recurso interposto por MAGAZINE LUIZA S/A:

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrente hipossuficiente diante da empresa.

No caso em voga, entendo que houve falha na prestação de serviço, em virtude da não entrega do produto na forma adquira pelo consumidor, fato este que caracteriza-se também a quebra de expectativa na relação jurídica em questão.

Ademais, considerando tratar-se de demanda consumerista, em que a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, ante a verossimilhança das alegações, deveria a recorrente acostar aos autos provas capaz de demonstrar fato constitutivo, extintivo ou impeditivo do direito autoral.

Quanto ao dano moral, este somente é devido quando comprovado que houve um ato ilícito do qual resultou dano, e que haja nexo de causalidade entre o ato e o resultado. O mero dissabor não autoriza o pleito de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige.

Cumpre ressaltar que a indenização por dano moral tem por objetivo, além de compensar a vítima pelo dano sofrido, também a finalidade punitiva e pedagógica, com vistas a que a causadora do dano seja desestimulada à reincidência da mesma prática futuramente.

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos. Neste sentido é a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO PELO STJ. POSSIBILIDADE. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. 1. Excepcionalmente, pela via do recurso especial, o STJ pode modificar o quantum da indenização por danos morais, quando fixado o valor de forma abusiva ou irrisória. Precedentes. 2. Na espécie, o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias, em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), mostra-se elevado, considerando os padrões adotados por esta Corte em casos semelhantes, devendo ser reduzido para R$ 90.000,00 (noventa mil reais). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no Ag: 668530 RS 2005/0048780-9, Relator: Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), Data de Julgamento: 19/11/2009, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2009)

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que ser razoável, na espécie, a redução da condenação pelos danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o que compensa adequadamente a autora/recorrida, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Quanto ao recurso interposto por BUD COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA:

Inicialmente, cabe ao magistrado o exame sobre a admissibilidade dos recursos, estando dentre os requisitos de admissibilidade a tempestividade, sendo certo que, nos termos do art. 42 da Lei 9.099/95, o prazo para interposição de Recurso Inominado é de 10 (dez) dias, in litteris:

“Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.”

Ademais, é sabido que é dever legal do escrivão ou chefe de secretaria certificar acerca da tempestividade ou não do recurso (art. 168, do CPC).

No caso vertente, verifico que consta Certidão no ID 1298941 certificando a intempestividade do recurso apresentado por BUD COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA.

Assim, ausente o requisito da tempestividade, deixo de conhecer do Recurso.

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto por MAGAZINE LUIZA S/A e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de minorar para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a indenização por danos morais, mantidos os termos de incidência de correção monetária e juros de mora desta data de julgamento, deixando de condenar em custas e honorários advocatícios tendo em vista o provimento do recurso. NÃO CONHEÇO do Recurso Inominado interposto por BUD COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA, eis que intempestivo.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.